Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Embargos de terceiro. Imóvel Residencial. Cumprimento de sentença. Penhora. Deferimento. Ação incidental. Aviamento. Posição ativa: Filhos do executado. Imóvel pertencente ao genitor. Filhos residentes em companhia do pai. Carência de ação. Ilegitimidade ativa ad causam. Afirmação. Posse. Direitos sobre o imóvel expropriado. Inexistência. Bem de família. Impenhorabilidade. Inaplicabilidade. Ausência de posse ou titularidade exercitadas pelos embargantes. Apelação conhecida e desprovida. Acórdão. Omissão. Qualificação. Saneamento. Legitimidade ativa dos filhos do executado para formulação de embargos de terceiro com a pretensão de desconstituir penhora do imóvel no qual residem de propriedade do genitor. Reconhecimento. Questão afeta ao mérito. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito. Resolução (CPC, art. 1.013, §3o, I). Alegação de impenhorabilidade do bem família. Invocação pelos filhos. Ausência de direito próprio sobre o imóvel. Residência no bem em companhia ou por deferência do pai. Proteção demandada pelo genitor rejeitada. Concessão aos filhos. Inviabilidade jurídica. Pedido rejeitado. Verbas de sucumbência. Imputação aos sucumbentes.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo dos embargantes, mantendo intacta a sentença que extinguira o processo, sem resolução do mérito, lastreada no artigo 485, inciso VI, do CPC, sob o prisma da ilegitimidade ativa ad causam dos embargantes para oporem embargos de terceiros destinados a ilidirem constrição que atingira bem imóvel de propriedade do genitor, no qual residem.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente o apelo interposto pelos embargantes, afirmando sua ilegitimidade ativa para oporem embargos de terceiro em defesa do bem de família de propriedade do genitor, no qual residem, e, na sequência, acolhida a pretensão declaratória, se viável o imediato exame do mérito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada omissão no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-lo, deve ser saneado e purificado do vício como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.
4. Conquanto já resolvida negativamente a formulação deduzida pelo genitor e excutido volvida ao reconhecimento da subsistência da impenhorabilidade acobertando o imóvel residencial no qual residem os embargantes, filhos do executado e proprietário do imóvel penhorado, como expressão da teoria da asserção encartada pelo sistema processual, os descendentes têm legitimação para formulação da pretensão, que deverá ser resolvida em ambiente meritório, e não sob o controle das condições da ação, incidindo em omissão o julgado que preserva o provimento extintivo, porquanto deveria ter realizado a solução da postulação em sede de examinação do mérito.
5. Conquanto legitimados a demandarem a proteção resguardada ao bem de família, os filhos do executado, que residem em sua companhia, não ostentam direito próprio passível de outorgar-lhes a condição de possuidores por direito próprio e obstar a expropriação do imóvel pertencente ao pai quando já negada a proteção por ele demandada, à medida em que, se o devedor e proprietário não é acobertado pela impenhorabilidade, seus filhos podem ser acobertados pela salvaguarda, porquanto não proprietários nem possuidores da coisa.
6. Rejeitada a proteção assegurada ao bem de família quando demandada pelo genitor, efetivo proprietário do imóvel penhorado, a resolução negativa é aplicável a todos os membros da entidade familiar, soando contrário ao sistema defender-se e acolher-se a tese de que, negada a proteção quando demandada pelo pai, conquanto proprietário do bem, pode ser postulada e deferida aos filhos que residem no bem pertencente ao ascendente sem sobre ele deter qualquer direito próprio.
7. Examinado o mérito negativamente, os embargantes devem sujeitar-se aos efeitos inerentes à sucumbência, precipuamente a imputação de honorários advocatícios sucumbenciais, sem qualquer ressalva de exigibilidade em situação em que, não obstante tenham demandado gratuidade de justiça, ao apelar, prepararam o recurso, conduta incompatível com a postulação, que resta prejudicada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Apelação dos embargantes conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito examinado. Pedido rejeitado. Unânime.